Tribunal: TJMT
Processo: 1008211-48.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES - CDA CANCELADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, COM BASE NO ART. 90, § 4o, DO CPC.
Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.
Não ocorre obscuridade quando a decisão embargada se pronuncia de forma certa e determinada sobre o pedido recursal formulado, no que diz respeito à redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Não há que se falar em contradição na justificativa de redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, uma vez que houve pronta concordância do Exequente com o pedido da parte Executada no cancelamento do título executivo.
4. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008211-48.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA - CNPJ: 05.147.458/0001-91 (APELANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), LUCIANO CANEPPELE - CPF: 853.509.821-68 (APELANTE), CESAR CANEPPELE - CPF: 604.540.671-00 (APELANTE), DARCY CANEPPELE - CPF: 070.060.719-68 (APELANTE), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBEN
C
IAL
-
VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES
-

CDA CANCELADA -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
DEVIDOS
- FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC
-

POSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO
,
COM BASE NO ART. 90, §

4o, DO CPC
.

1. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. Não ocorre obscuridade quando a decisão embargada se pronuncia de forma certa e determinada sobre o pedido recursal formulado, no que diz respeito à redução dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

3. Não há que se falar em contradição n
a justificativa de redução da verba honorária pela metade, nos termos
do art. 90, § 4o, do CPC,
uma vez que houve pronta concordância do Exequente com o pedido da parte Executada no cancelamento do título executivo.

4
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam
-se
de Embargos de Declaração opostos
p
or
DARCY
CANEPPLE
, CESAR
CANEPPELE
, LUCIANO
CANEPPELE

e
FRIGORIFICO SANTA RITA

LTDA

contra o Acórdão
visto em
id. 186088185,
desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que, sob a minha relatoria e por
unanimidade,

proveu

o recurso de A
pelação Cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO
GROSSO

para reduzir os
honorários
advocatícios pela me
tade, consoante
o
art. 90, § 4o, do CPC.

Em suas razões
(id. 188416218)
, o Embargante alega que
há contradição
na fixação dos honorários abaixo do parâmetro mínimo legal estabelecida em lei, bem como
obscuridade
no tocante ao dispositivo legal aplicado na espécie, pela qual requer o esclarecimento do
A
córdão recorrido.

Com tais argumentos postula
,

que
s
ejam julgados
totalmente procedentes
os presentes Embargos de Declaração para o fim de sanar a contradição e obscuridade apontada, para

suprir a
contradição
apontada no Acórdão embargado,
esclarecendo se
de fato o objetivo foi
o de
reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 5% (cinco por cento)
ou
se
a intenção da
c
. Câmara tenha sido
a
penas
redu
zir

os honorários advocatícios
sucumbenciais
de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento)
.

A Embargada
apresentou as contrarrazões
(id.
191622677
)
, pugnando pela rejeição dos
E
mbargos, com a manutenção do julgamento impugnado
,
em todos os seus termos.

Recurso tempestivo (id.
188453293
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
tratam-se

de Embargos de Declaração interpostos por
DARCY
CANEPPLE
, CESAR
CANEPPELE
, LUCIANO
CANEPPELE

e
FRIGORIFICO SANTA RITA
Ltda.,
no qual

pretende
m

que
seja
m
sanada
s
a
contradição e
a
obscuridade
consta
nte
s
no Acórdão
que reduziu os honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, §

8o (apreciação equitativa) e, ainda, pela metade, por força do art. 90, §

4o, ambos do CPC (id.
186088187 – pp. 1/7, id. 186088186, id. 186491687 e id. 186491688).

O Acórdão embargado, sob a minha relatoria, restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA
–
CDA

CANCELADA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA -

IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO -

VALOR EXCESSIVO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FIXAÇÃO NO MÍNIMO

LEGAL - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA

METADE - INCIDÊNCIA DO ART. 90, §4o, DO CPC.

1. A propositura da Execução Fiscal lastreada em CDA anteriormente cancelada enseja a incidência de verba sucumbencial, inobstante a concordância do Fisco com a Exceção de
Pré
-Executividade manejada, tendo em vista o princípio da causalidade, sendo irrelevante que a concordância ocorra antes de qualquer decisão judicial.

2. Se ao mensurar o grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, bem como por se tratar de Exceção de
PréExecutividade
elaborada logo após o despacho de citação de seus clientes no processo executivo, a hipótese revelar que a fixação da verba honorária advocatícia se deu de forma excessiva,
nada obsta que seja readequada ao mínimo legal, com base no proveito econômico obtido, no caso, o valor original da dívida executada, nos termos do art. 85, §2o e §3o, I, do CPC, percentual compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da ação.

3. Sendo certo que, desde que haja o pronto cancelamento do título exequendo, a concordância da Fazenda Pública com a defesa apresentada nos autos justifica a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, nada obsta a incidência da aludida redução no caso em que, por equívoco do Fisco Estadual, a execução foi lastreada em título já cancelado, importando que tenha havido a pronta concordância com o pedido da parte Executada.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença retificada.
”

(TJMT. N.U

1008211-48.2021.8.11.0015
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
10/10/2023
,
DJe

17/10/
2023).

Logo de plano, registro que
os
Aclaratórios
não comportam
ac
o
lhimento
,
pois no Acórdão embargado não
se fazem presentes a

contradição e
/ou
a
obscuridade
apontadas.

Denota-se que n
ão há qualquer obscuridade na redução dos honorários advocatícios
sucumbenciais
de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido
, posto que esse percentual se
encontra dentro da limitação estabelecida nos §§ 2o e 3o, I do art. 85 do CPC,
além d
o que foram
aplica
do
s

os
princípios da razoabilidade e o da
proporcionalidade
ao caso em tela, c
omo restou explicitado no voto por mim proferido,
verbis
:

“(...) No caso versando, a Execução Fiscal possui valor certo, bem como é possível verificar o proveito econômico que os Devedores obtiveram com a extinção da Execução Fiscal após oposta
a
Exceção de
Pré
-Executividade,
sendo plenamente aplicável à espécie a
fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais previstos no art. 85, §3o, do CPC
.

Nesse sentido, assim se manifestou o STJ em casos análogos:

(...)

Destarte, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, em especial
a elaboração de Exceção de
Pré
-Executividade pelo advogado logo após o despacho de citação de seus clientes no processo executivo
, entendo que o montante dos honorários advocatícios devem ser fixados no
mínimo legal
, com base no proveito econômico obtido, no caso, o valor original da dívida executada (
R$ 196.551,58
- valor até 200 duzentos salários-mínimos, id. 156256305), nos termos do art. 85, §2o e §3o, I, do CPC, percentual compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da ação.”
(
i
d.
186088185)

(
g.n
.)

Quanto à
alegada
contradição
existente
na redução ao patamar de 5% (cinco por cento) também não lhe
s
assiste razão
, uma vez que é cabível a
exegese
do art. 90, § 4o, do CPC, quando o Exequente
não oferece qualquer resistência
e,
pelo contrário,
manifesta concordância com o pedido formulado pela parte Executada na Exceção de
Pr
é
-Executividade antes mesmo que o julgador
a
aprecie
,

e
ntendimento
esse já pacificado
conforme
diversas jurisprudências do STJ,
transcritas
no
A
córdão.

Para ratificar este posicionamento, trago julgados desta Corte de Justiça
:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CABIMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. -REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -INCIDÊNCIA.
Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC.
Recurso provido.” (TJMT. N.U 10025191120208110013, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator:
Des. Marcio Vidal
, j. 08/05/2023,
DJe
23/05/2023)
(
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC –
REDUÇÃO PELA METADE – ART.90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus
da
sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de
pré
-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC
.”

(N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023)

Por tais razões, constatando-se que o Acórdão não padece de contradição
, nem
de
obscuridade
ou
de
qualquer outro vício em relação a esta matéria,
e
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do
s
Embargante
s
em relação ao
quantum

fixado a título dos honorários de sucumbência, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo
incólume
o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023